Tribunal: TJDFT
Processo: 0035220-48.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0035220-48.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - ME DESPACHO Tendo em vista que os autos foram remetidos ao colendo Superior Tribunal de Justiça e lá tramitam (Certidão de ID 33063429), defiro o desentranhamento da petição de ID 45213209, consoante requerido no ID 45213211. Certifique-se e aguarde-se o julgamento do apelo constitucional pela Corte Superior. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024